Tribunal: TJSP
Processo: 2106515-20.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção da prova pericial, com ampliação das diligências técnicas e fixação de honorários complementares – Insurgência da ré - Alegação de indevida instauração de nova perícia – Inadmissibilidade – Cumprimento de acórdão que anulou a sentença e determinou a reabertura da instrução – Prova grafotécnica que se limitou à constatação de inautenticidade das assinaturas – Necessidade de aprofundamento para esclarecimento da dinâmica da contratação e eventual autoria da falsificação – Medida que não configura nova perícia, mas complemento da prova técnica – Honorários periciais complementares devidos – Decisão mantida - Recurso ao qual se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106515-20.2026.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Seguro

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Seguro de vida – Ação de cobrança – Decisão que determinou a complementação da prova pericial, com ampliação das diligências técnicas e fixação de honorários complementares – Insurgência da ré - Alegação de indevida instauração de nova perícia – Inadmissibilidade – Cumprimento de acórdão que anulou a sentença e determinou a reabertura da instrução – Prova grafotécnica que se limitou à constatação

Ementa:
Seguro de vida – Ação de cobrança – Decisão que determinou a complementação da prova pericial, com ampliação das diligências técnicas e fixação de honorários complementares – Insurgência da ré - Alegação de indevida instauração de nova perícia – Inadmissibilidade – Cumprimento de acórdão que anulou a sentença e determinou a reabertura da instrução – Prova grafotécnica que se limitou à constatação de inautenticidade das assinaturas – Necessidade de aprofundamento para esclarecimento da dinâmica da contratação e eventual autoria da falsificação – Medida que não configura nova perícia, mas complemento da prova técnica – Honorários periciais complementares devidos – Decisão mantida - Recurso ao qual se nega provimento.